Tribunal: TJDFT
Processo: 0776316-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DISTRITAL ESTÁVEL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. CONVERSÃO DA EXONERAÇÃO EM VACÂNCIA. DIREITO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o ente federado à obrigação de retificar o ato administrativo de exoneração da parte autora do cargo público para hipótese de vacância, em razão de posse em outro cargo público inacumulável.
2. Fato relevante. A autora, servidora pública do Distrito Federal, tomou posse no cargo de Analista do Ministério Público da União e requereu administrativamente a vacância do cargo anterior, por força de posse em cargo inacumulável (processo SEI no 00400-00073571/2022-00). Todavia, foi publicado o ato administrativo de exoneração da servidora, sob o fundamento de que os cargos públicos estão vinculados a entes federativos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a demanda, ante a complexidade da matéria; (ii) exame da possibilidade de extensão do instituto da vacância, por posse em cargo inacumulável, aos outros entes da federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Originalmente, o artigo 39 da Constituição Federal previa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam instituir um regime jurídico único (RJU) e planos de carreira para os servidores públicos. Contudo, a EC 19/1998, declarada constitucional pelo STF na ADI no 2135, extinguiu essa obrigatoriedade, sem comprometer a garantia da estabilidade.
6. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Complementar no 840/2011, que prevê no art. 54 que o servidor estável distrital, ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal, pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observados os requisitos dos incisos I e II. E o art. 37, II, da LC no 840/2011, dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: I – reprovação em estágio probatório; II – desistência de estágio probatório; III – reintegração do anterior ocupante.
7. Em interpretação sistemática e teleológica, conclui-se que o art. 54 da LC no 840/2011, ao possibilitar a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tem por finalidade garantir a preservação do vínculo com a Administração. A garantia deve ser observada, independentemente do regime jurídico do novo cargo, porquanto impede, em última análise, a exoneração do servidor antes da estabilidade no novo cargo. Entendimento diverso fere os princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público.
8. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim reconheceu: “Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo” (MS 12.576/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014). No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT: “I - A recondução do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado em razão da desistência ou reprovação no estágio probatório do novo cargo é direito previsto no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. II - O servidor público distrital estável possui direito de pleitear a vacância do cargo ocupado em razão da nomeação em cargo na esfera federal para que seja assegurado o seu direito à recondução nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes. III - Segurança concedida.” (Acórdão 1122123, 07093411320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Nesse contexto, a despeito do artigo 54 da LC no 840/2011, a hipótese de vacância deve ser ampliada para situações de posse em cargos públicos de entes de outras esferas administrativas. Nesse sentido: Acórdão 1271335, 07627649720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396180, 07357974420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Destarte, a sentença deve ser mantida para converter o ato de exoneração, a pedido da autora, em vacância por posse em cargo inacumulável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 37 e 54; Lei no 8.112/1990, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1769742, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1660912, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 06/02/2023; STJ, MS 12.576/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/02/2014.